Tribunal: TJSP
Processo: 1003225-13.2023.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Recurso do INSS - Pedido de nulidade do julgado, ante a ausência de expedição de ofício à empregadora - No mérito, pleiteia a improcedência dos pedidos, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência de nexo de causalidade - Mal colunar - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Recurso do INSS - Pedido de nulidade do julgado, ante a ausência de expedição de ofício à empregadora - No mérito, pleiteia a improcedência dos pedidos, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência de nexo de causalidade - Mal colunar - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o acidente típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 862) - Aplicabilidade da suspensão do benefício no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30/06/2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947/SE (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após sua vigência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11 do CPC, observando-se o que vier a ser decidido no Tema 1105 do STJ.
REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA e RECURSO DA AUTARQUIA DESPROVIDO.